Tribunal: TJES
Processo: 0007610-12.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007610-12.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDER DE PAULA DAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA. AUTORIA COMPROVADA POR PROVAS IDÔNEAS. NEGATIVAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FUNDAMENTADA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Éder de Paula Dão contra sentença da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), por tentar ingressar com entorpecentes no interior de unidade prisional, objetivando entregá-los a outro custodiado, mediante promessa de recompensa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) verificar se houve quebra da cadeia de custódia em razão da não apreensão da cueca do réu;

(ii) Analisar se há ausência de provas quanto à autoria do delito;

(iii) examinar a legalidade e fundamentação da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de apreensão da roupa íntima de onde foi retirada a droga não compromete a cadeia de custódia, diante da inexistência de qualquer indício de adulteração ou manipulação do material apreendido.

Tal fato se revela despiciendo para fins de comprovação da materialidade do delito, diante de efetiva apreensão da droga.

Não há comprovação de que a droga apreendida não fora devidamente acondicionada e preservada, tampouco há comprovação de que houve adulteração da prova necessária para a caracterização do crime, ou interferência de quem quer que seja na mesma, não havendo razão para se reconhecer a nulidade.

Outrossim, a defesa não se desincumbiu de demonstrar o efetivo prejuízo causado em razão da não apreensão das vestes do apelante,
ônus que lhe competia
, a teor da previsão do artigo 156,
caput,
do CPP.

4. A autoria delitiva restou devidamente comprovada por depoimentos coesos dos agentes penitenciários, especialmente do servidor que presenciou a conduta e ouviu a confissão do réu no momento da apreensão.
5. Os testemunhos prestados gozam de presunção de legitimidade e, estando harmônicos com os demais elementos de prova, são suficientes para a manutenção da condenação.
6. As circunstâncias judiciais foram corretamente valoradas: quatro vetores foram negativados (culpabilidade, antecedentes, personalidade e circunstâncias do crime), sendo a pena-base fixada em 07 anos de reclusão, dentro dos parâmetros da Lei e conforme orientação jurisprudencial do STJ.
7. Impossível alterar a intensidade de causa de diminuição que sequer fora aplicada, ou alterar causa de aumento aplicada na sua fração mínima.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A não apreensão de vestimentas utilizadas para ocultar drogas não configura quebra da cadeia de custódia, se inexistente indício de adulteração ou manipulação da prova.

A condenação por tráfico de drogas é válida quando lastreada em prova testemunhal coesa, especialmente quando corroborada por confissão espontânea.

É válida a negativação de circunstâncias judiciais quando baseada em elementos concretos dos autos e devidamente fundamentada.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código Penal, art. 59

Código de Processo Penal, art. 156, caput

Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg nos EDcl no REsp 2039175/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 18.04.2023, DJe 24.04.2023

STJ, HC 574.131/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, T6, j. 25.08.2020, DJe 04.09.2020

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara,

Como relatado cuidam os autos de apelo cuidam os autos de apelo interposto por
EDER DE PAULA DÃO
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
, cujo conteúdo impôs condenação pela prática do delito de tráfico de drogas.

Também como mencionado, aduz a recorrente, em síntese, que:
1.
Patente a quebra de cadeia de custódia;
2.
Não restou comprovada a autoria quanto ao crime de tráfico de drogas;
3
.
Circunstâncias judiciais foram negativadas sem a devida fundamentação.

Almeja, portanto, o provimento do recurso para fins de absolvição ou diminuição da pena imposta.

Pois bem.

Consta da denúncia que no dia 16 de outubro de 2023, no Complexo Penitenciário do XURI, o denunciado, ora apelante, e outro apenado que cumpria pena em regime semiaberto, traziam consigo certas quantidades de drogas para introduzi-las no estabelecimento penal, e entregá-las a terceiro, também apenado.

Que no momento de ser submetido ao aparelho de detecção, agentes vislumbraram volumes anormais nas vestes do ora apelante, na cueca do ora apelante, sendo certo que indagado sobre o fato o apelante destacou que levaria o entorpecente para outro apenado, e que receberia uma recompensa para tanto.

Rejeito de plano a alegação de quebra de cadeia de custódia, sustentada ao argumento de que no fora entregue a roupa íntima do apelante, a cueca de onde fora retirada a droga apreendida, pelo fato de que:
1.
Tal fato se revela despiciendo para fins de comprovação da materialidade do delito, diante de efetiva apreensão da droga;
2.
Não há comprovação de que a droga apreendida não fora devidamente acondicionada e preservada, tampouco há comprovação de que houve adulteração da prova necessária para a caracterização do crime, ou interferência de quem quer que seja na mesma, não havendo razão para se reconhecer a nulidade.

Em idêntico nortear, cito precedente do C. STJ:

“
(...) 1. O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade (AgRg no RHC n. 147.885/SP, relator Ministro OLINDO MENEZES (Des. Convocado do TRF 1ª Região),
6
T, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021). Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa de qualquer adulteração no decorrer probatório. Ademais, não foi trazido nenhum elemento que demonstre que houve adulteração da prova. Assim, não se verifica a alegada 'quebra da cadeia de custódia', pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova.
(HC 574.131/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 4/9/2020). 6. Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 2039175 PR 2022/0367462-2, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA,
Julgamento: 18/04/2023
, T5, DJe 24/04/2023).

Outrossim, a defesa não se desincumbiu de demonstrar o efetivo prejuízo causado em razão da não apreensão das vestes do apelante,
ônus que lhe competia
, a teor da previsão do artigo 156,
caput,
do CPP.

Em trato continuativo, de igual forma rejeito a tese que sustenta a ausência de comprovação da autoria, tendo em vista que, no que basta para a caracterização do delito, os depoimentos prestados pelos agentes que atuaram na ocorrência revelam, ao fim e ao cabo, um só panorama, qual seja: Que o apelante trazia consigo drogas para adentrar no estabelecimento penal e fornecê-la para um terceiro custodiado, a fim de obter quantia em proveito próprio.

Tudo conforme a prova produzida desde a gênese e em juízo, sendo de muito valia o depoimento reafirmado pelo agente da SEJUS Jomar, que claramente destacou em juízo que notou
um volume
anormal
na bermuda do réu,
tendo o réu, após ter sido indagado, retirado e entregado a droga que estava em suas vestes,
confess
ando que a droga se destinava a terceiro detento
,
e que receberia
algo em troca
pelo ato
, não se recordando se seria em dinheiro e qual o valo
r.

Sabemos que os depoimentos de agentes gozam de presunção da legitimidade, sendo, pois, hábeis à comprovação dos fatos relatados, mormente quando uníssonos e coerentes entre si, como no presente caso. As declarações de agente que atuou na ocorrência revela a clara prática do tráfico de drogas exercido pelo apelante, sendo portanto inviável a absolvição.

No que se refere a dosimetria, entendo que a sentença deve ser mantida também neste ponto.

Eis a fundamentação utilizada na instância antecedente quanto a análise das circunstâncias judiciais:

“
Considerando
a culpabilidade do agente, agindo com dolo, sendo certo que a exploração do tráfico ilícito de entorpecentes vem se tornando cada vez mais organizada, resultando em verdadeiras facções escalonadas do crime em que cada parte desenvolve funções específicas e delimitadas, movimentando enormes somas em dinheiro e, em muitas comunidades, encampando o Poder Oficial, exercido pelo Estado, gerindo-as como bem entenderem, merecendo, pois, reprimenda estatal;

antecedentes, reincidente específico, conforme espelho de GE já acostado aos Autos;
conduta social, não esclarecida;
personalidade, voltada para a prática delitiva, eis que reincidente em crime doloso, circunstância esta objetivamente aferível;
motivos, não declarados, face a negativa;
circunstâncias, que não favorecem, tratando-se de crime cometido no interior de estabelecimento prisional;

consequências, desfavoráveis, com disseminação de droga e perniciosa à sociedade
e a situação financeira do réu, mediana, estando amparado por patrono particular.

Considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do CPB, em especial os antecedentes, a personalidade e as circunstâncias do crime, nos moldes supra, fixo-lhe a PENA BASE em 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO e ao pagamento de

700 (SETECENTOS) DIAS MULTA”.

No que se refere a
CULPABILIDADE – ligada a fator a ser examinado que traduz
maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado –
entendo que mesmo sendo utilizado argumento genérico e alheio ao caso concreto, a referida circunstância deve ser negativada pelo fato de que o apelante
se valeu
de plano previamente arquitetado, em se tratando de beneficiado de regime de cumprimento de pena menos severo, para entrega de droga
ilícita,
objetivando auferir lucro
indevido
.

Circunstâncias relativas aos
antecedentes e personalidade
negativadas com regularidade, diante de condenação definitiva pretérita e de dados que destacam que o apelante pratica ilícitos para seu proveito próprio.

Quanto às CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME -
São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.),
apesar do fato de ter o agente praticado ilícito em estabelecimento penal já ser causa de aumento de pena,
afere-se que deve permanecer negativada
a circunstância
em razão da pretensa e maior reprovabilidade da vontade d
o apelante de
enganar agentes do Estado para a prática do
grave
ilícito
objeto da condenação
.

Quanto
a
s consequencias,
fora
utilizado argumento genérico que destaca apenas
a
“
disseminação de droga e perniciosa
na
sociedade”,
devendo tal circunstância ser neutralizada no caso concreto
.

P
revalecendo 04 circunstâncias judiciais negativadas, ainda assim se revela razoável a pena-base fixada no patamar de 07 anos (de uma pena que varia de 05 a 15 anos de reclusão), à luz de critério emanado do STJ (aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo existente entre pena mínima e máxima, para cada vetor negativado).

Impossível alterar a intensidade de causa de diminuição que sequer fora aplicada, ou alterar causa de aumento aplicada na sua fração mínima.

Despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.